Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Recurso Adesivo. Ação Indenizatória. Acidente. Contêiner. Nulidade Da Sentença. Cerceamento De Defesa. Laudo Pericial. Impugnação. Recurso De Apelação Provido. Recurso Adesivo Prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos para reformar a sentença proferida na ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a sociedade empresarial ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de danos morais; ao pagamento de pensão mensal, equivalente a um salário-mínimo, até o autor completar 65 anos; e ao pagamento do tratamento médico necessitado pelo autor em razão de acidente causado por causado por contêiner de propriedade da ré.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão é verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de manifestação do perito judicial sobre impugnação técnica apresentada pela ré, ora apelante.
III. Razões de decidir
3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso não foi acolhido por não ter sido formulado em petição autônoma, conforme exigência legal expressa no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC.
4. O cerceamento de defesa configura-se quando o juiz homologa o laudo pericial judicial sem oportunizar ao perito judicial a manifestação sobre divergências técnicas relevantes apontadas pelo assistente técnico da parte.
5. O art. 477, § 2o, I do CPC impõe ao perito o dever de esclarecer divergência técnica apresentada pelas partes, sendo nula a sentença que ignora esse procedimento essencial à ampla defesa.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de análise da manifestação técnica do assistente técnico, quando apresentada de forma regular, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação provido. Recurso adesivo prejudicado. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "O não atendimento do contraditório técnico, mediante ausência de intimação do perito judicial para esclarecimentos sobre divergências relevantes suscitadas em parecer técnico, configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 477, §2o, II e 1.012, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.930.111/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/10/2025; STJ, REsp 1.944.696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27/9/2022.